Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-56.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação indenizatória. Danos morais decorrentes de cancelamento de voo. Cinco meses de antecedência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Foi adquirido um pacote de viagens da empresa ré, posteriormente suspenso, oferecendo-se reembolso em forma de voucher. A r. sentença reconheceu o inadimplemento contratual e determinou a devolução em dinheiro do valor pago, indeferindo o pedido de danos morais. A autora apela, alegando danos morais significativos pela frustração da viagem planejada e requer compensação de R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da ocorrência de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço por parte da apelada.
III. Razões de decidir
3. Diante da dinâmica do mundo cotidiano, meros aborrecimentos e contratempos não têm o poder de configurar danos morais, sob pena de banalização do instituto. Assim, para que ocorra a compensação por danos morais é exigido mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, devendo extrapolar a inadimplência contratual ou os meros dissabores do cotidiano e causar, ao ofendido, lesão direta aos seus direitos de personalidade.
4. No caso, dois meses após a compra das passagens e com cinco meses de antecedência da viagem, a apelante recebeu a notícia de que esta não seria realizada. Não obstante a situação narrada ser indesejada e ter causado aborrecimentos à consumidora, não se vislumbra potencial para configurar danos morais. Isso porque não restou provado o ferimento da honra, da intimidade e da vida privada da autora.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.